Tribunal: TJSP
Processo: 1506809-93.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de prevenção de incêndio, de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de coleta de lixo – Extinção do feito em razão da nulidade das CDAs – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário

Ementa:

APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de prevenção de incêndio, de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de coleta de lixo – Extinção do feito em razão da nulidade das CDAs – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO DESPROVIDO.